Tribunal: TJDFT
Processo: 0748446-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748446-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LOGISTICA VII DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA - ME EMBARGADO: LOGISTICA VII DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA - ME, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator